Tribunal: CARF
Processo: 10880.927794/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.927794/2010-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.764 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
MANPOWER PROFESSIONAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao
autor, em conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
CPC (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao
deferimento da restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do
Código Tributário Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966),
compete ao sujeito passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva
comprovação daquele crédito, não cabendo opor a esse ônus alegações de
decadência ou de homologação tácita por parte do Fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927794/2010-26
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.764 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927794/2010-26

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil no Rio de Janeiro (RJ). Ao final, farei as complementações necessárias.
O presente processo versa sobre os Per/Dcomp 32901.05708.020407.1.7.02- 0121
2233.28794.020407.1.7.02-3205,
39663.130705.1.7,02-0998
e
00713.74578.140706,1.3.02-2062
Segundo o que consta na Dcomp, o crédito original na data da transmissão, no valor de
R$ 156.349,67 (fl. 22), se refere ao saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre do ano-
calendário de 2005
No Despacho Decisório (fl.17), consta a não homologação das Dcomp, sob alegação de
que não foi confirmado o montante de IRRF.

Na fl. 5, consta planilha contendo o valore IRRF não confirmado.
A interessada se insurgiu contra o disposto no Despacho Decisório, através da
manifestação de inconformidade (fl. 25 a 28), do qual tomou ciência em 16/07/2010
(fl.7), apresentando os argumentos que se seguem:
• A sociedade requerente tem como atividade a prestação de serviços na área de
recursos humanos. As retenções de tributos incidentes são realizadas por seus clientes.
• A contribuinte teve o seu faturamento diminuído, vez que seus clientes descontaram o
valor dos tributos que entrou nos cofres do Fisco Federal.
A exigência da Secretaria da Receita Federal pode ser interpretada como bis in idem,
além do enriquecimento ilícito.
• Necessário se faz uma averiguação com os dados faltantes de forma a corrigir a
identificação dos clientes da contribuinte.
• Segue PER/DCOMP retificadora (não possível de ser transmitida pela internet no site
da Receita Federal do Brasil, por constar A. informação de que a mesma é objeto de
Decisão Administrativa) com CNPJ e valores das retenções realizadas. Todos os valores
e lançamentos poderão se rconfrontados com os dados fornecidos pelos tomadores 'dos
serviços que efetuaram os descontos e pagaram as faturas da contribuinte com o valor
liquido todos os contribuintes que deveriam efetuar a retenção de tributos.
• O despacho deve ser reconsiderado uma vez que foram identificados
Com a correção acima e nova conferência dos dados dos clientes, o débito deverá ser
analisado e verificado novamente, assim como a multa, juros e correção monetária.
É o relatório

Em 27 de abril de 2015, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro (RJ) deu parcial provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.764 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927794/2010-26

DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
COMPROVAÇÃO PARCIAL DO DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO ATÉ
O LIMITE DO CRÉDITO LIQUIDO E CERTO.
A comprovação parcial da liquidez e certeza de direito creditório relativo a saldo
negativo de IRPJ impõe a homologação das compensações até o limite do crédito ora
reconhecido

Cientificada (fls. 80), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
83/96, no qual reitera as alegações já suscitadas.
É o relatório.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório eletrônico (fls. 17) que indeferiu a compensação
relativa ao crédito de saldo negativo, no valor de R$ 156.349,67 (fls. 22) relativo ao 2o trimestre
de 2005, por ausência de comprovação do IRRF.
Na manifestação de inconformidade a interessada alega que se faz necessário uma
averiguação dos dados faltantes de forma a corrigir a identificação dos clientes e que foram
identificados todos os contribuintes que deveriam efetuar a retenção de tributos.
O voto vencido da decisão recorrida tinha negadoprovimento à manifestação de
inconformidade por considerar que a PER/DCOMP retificadora não poderia1 ser corrigida
naquele momento processual, que a comprovação do IRRF só poderia ser feita por meio dos
comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras, bem como por haver indícios de que
as receitas respectivas não foram oferecidas à tributação.
O voto vencedor, no entanto, considerou que a própria receita federal teria
elementos para identificar o crédito alegado pela contribuinte por meio do cruzamento entre a
DCOMP retificadora, as informações constantes da DIPJ e as DIRFs apresentadas pelas fontes
pagadoras. Confira-se:
Em que pese o excelente voto do nobre relator, peço vênia para discordar por entender
que o pleito é procedente em parte. De fato, constato que o próprio contribuinte deu
causa para que o direito creditório não fosse reconhecido, pois não retificou as
informações da DCOMP antes da emissão do Despacho Decisório. No entanto, verifico
que a DCOMP retificadora, apresentada juntamente com a manifestação de
inconformidade, reflete as informações constantes na DIPJ/2006, no que concerne à
Ficha 50 - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte. Ressalto que
a DIPJ/2006 original foi apresentada 20/06/2006, e já continha todas as informações
acerca dos valores retidos na fonte.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.764 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927794/2010-26

Esclareço que concordo com o nobre julgador quando afirma que os valores retidos na
fonte podem ser deduzidos do imposto devido, desde que a interessada possua os
comprovantes de retenção, emitidos pela fonte pagadora (art. 55 da Lei no 7.450/85,
e do § 2o do art. 943 do Regulamento do Imposto de Renda/1999), e que os
rendimentos sejam computados para a determinação do lucro real (inciso III do §4o
do Art. 2o da Lei 9.430/96).
No entanto, entendo que exigência da apresentação do comprovante de retenção pode
ser afastada quando a Administração detém, em seus sistemas, a DIRF apresentada pela
fonte pagadora.
Quanto ao oferecimento dos rendimentos na determinação do lucro real, é possível
buscar esta informação na DIPJ/2006. Se os rendimentos, assim como os valores
retidos, constarem na Ficha 50, é de se presumir que os mesmos foram tributados.
Entendo que, para afastar esta conclusão, caberia à Administração, em procedimento de
diligência ou fiscalização, comprovar que, apesar de informados na Ficha 50 da
DIPJ/2006, não foram computados na determinação do lucro real. Isto não ocorreu.
Por fim, com base na DIPJ/2006, o total de receitas decorrentes de prestação de serviços
no ano-calendário de 2005 é de cerca de R$ 51 milhões, enquanto que o total desta
receitas informadas pelas fontes pagadoras em DIRF é de R$ 47 milhões. Este fato
fortalece minha convicção que os rendimentos constantes na Ficha 50 foram tributados.
Logo, uma vez que a Administração possui meios de verificar a procedência ou não do
pleito, já que possui informações em outras declarações, como a DIPJ e DIRF, em nome
do Princípio da Verdade Material, e da economia processual, creio que este
procedimento deve ser feito, apesar de não ser possível mais a retificação da DCOMP.
Feitas as considerações, passo a análise do direito creditório, relativo ao saldo negativo
de IRPJ do 2o trimestre do ano-calendário de 2005. De acordo com a DIPJ/2006, o saldo
negativo seria formado somente de valores retidos na fonte. Compulsando os valores
informados na DCOMP apresentada juntamente com a manifestação de inconformidade,
com os valores constantes na DIPJ/2006 e com a DIRF, elaborei a tabela a seguir:

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.764 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927794/2010-26

Os valores confirmados totalizam R$ 137.573,53. Como o contribuinte apurou prejuízo
para este trimestre, voto por reconhecer parcialmente o direito creditório no valor de R$
137.573,53, e homologar as compensações até o limite do crédito.

Em seu recurso voluntário a Recorrente se limitou alegar que não poderia ser
responsabilizada pelos erros cometidos pelas fontes pagadoras, que negativa do crédito
equivaleria a uma dupla tributação e quanto ao caráter confiscatório da multa sem contestar
qualquer dos elementos trazidos pela decisão recorrida.
Diferentemente dos processos decorrentes de autos de infração, nos processos
que versam sobre PER/DCOMPs, o ônus probatório quanto ao crédito pleiteado recai sobre o
contribuinte, devendo apresentar elementos fáticos aptos a comprovar seu alegado direito. Esse é
também o posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme se verifica pela
ementa do Acórdão no 9101-002.548:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor, em
conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no 13.105,
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.764 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927794/2010-26

de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e liquidez do crédito
pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da restituição/compensação
requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional CTN (Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966), compete ao sujeito passivo, que dele pretende se beneficiar,
a efetiva comprovação daquele crédito, não cabendo opor a esse ônus alegações de
decadência ou de homologação tácita por parte do Fisco. (grifamos)

Em relação ao argumento utilizado utilizado no voto vencido da decisão recorrida
no sentido de que a DCTF não poderia ser retificada após o despacho decisório, conquanto tenha
sido controversa no passado, restou pacificada após a edição do Parecer Normativo Cosit 2/2015,
que estabeleceu unicamente a restrição temporal para a retificação (cinco anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte ao qual se refere a declaração) e reconheceu expressamente a
possibilidade de sua retificação após a notificação da decisão que analisou o PER/DCOMP.
Entretanto, juntamente à retificação da DCTF, o Carf tem reconhecido em
diversos precedentes que surge para o contribuinte um ônus probatório específico em sua defesa,
qual seja a comprovação do crédito pleiteado ou do erro em que se funda a correção do
declarado. No Acórdão CSRF 9101-003.156 pontuou-se que a DCTF tem natureza de confissão
de dívida, de modo que não basta a sua retificação simplesmente com base nos dados da escrita
fiscal, sendo necessária a apresentação de documentação apta a lastrear os registros contábeis.
Por fim, não é possível conhecer dos argumentos da Recorrente relativos ao
caráter confiscatório da multa. Isso porque, conforme determina a Súmula 2 deste tribunal:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital